Tribunal: STF
Processo: ARE 1535828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA- INOCORRÊNCIA- CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INAPTIDÃO COMPROVADA EM EXAME PSICOLÓGICO OFICIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E NO EDITAL DO CERTAME - PROVA PERICIAL JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO IRDR N. 1.0024.11.044403-1/004 - ATO ADMINISTRATIVO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Verificando-se que o laudo pericial e os esclarecimentos posteriores do perito foram suficientes para a solução da questão controvertida, não se justifica a intimação do perito para nova manifestação, notadamente quando se fundam no inconformismo do autor com o resultado que lhe foi desfavorável, de forma que não restou configura do cerceamento de defesa.



    - Nos termos da tese fixada por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002, permite-se a realização de perícia judicial restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento do exame oficial, que deve se limitar à análise das fichas técnicas a fim de se detectar vícios interpretativos ou legais.



    - Sendo o candidato considerado inapto por laudo médico oficial fundamentado, em conformidade com a legislação vigente, e não tendo a perícia judicial concluído pela ilegalidade do exame pericial realizado, descabe a anulação do ato administrativo de inaptidão do autor."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 "caput" e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sendo assim, como no presente caso, a perícia observou o aludido precedente vinculante e concluiu pela legalidade do exame realizado, corroborando a inaptidão do apelante, à luz dos critérios estabelecidos na legislação de regência e no edital do certame, subsistem as razões que motivaram a contraindicação do candidato, bem como, a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado, de modo que não merecem serem acolhidos os pedidos formulados na exordial.



    Dentro dessa perspectiva, não se vislumbra que a apuração do mencionado fator de contraindicação tenha infringido quaisquer normas atinentes à matéria, na medida em que a Carta Magna delegou ao legislador infraconstitucional o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão no serviço público, por meio de concurso, quando a natureza do cargo o exigir (art. 37, I e II, e art. 39, § 3º, da CF/88) e a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 fixou os parâmetros acerca dos traços de personalidade incompatíveis a serem avaliados na ocasião do exame psicológico, em atendimento ao disposto no § 8º, do art. 5º, da Lei Estadual 5.301/69."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente